Tribunal: TJDFT
Processo: 0728734-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo o tráfico de drogas sido comprovado pelos elementos de informação e de prova colhidos nos autos, em especial: i) pelas versões extrajudiciais dos policiais; ii) pela apreensão das drogas com o Apelante e no interior do carro em que ele mexia; iii) pelo vídeo que mostra a troca de objetos do Apelante com dois usuários; iv) pelos laudos técnicos, que comprovaram a ilicitude das substâncias apreendidas e v) pelos depoimentos judiciais dos policiais, que confirmaram as versões extrajudiciais anteriores; inviável a absolvição e a desclassificação delitivas.
2. A palavra dos agentes públicos possui presunção de legitimidade, sendo apta a embasar a condenação, notadamente quando harmônica e coerente com as demais provas.
3. Comprovada a traficância, inviável a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal (artigo 28, da Lei de Drogas) e para o crime de oferecimento de drogas para uso compartilhado (artigo 33, §3o, da Lei de Drogas).
4. Tendo sido fixada pena corporal superior a 4 (quatro) anos e sendo o Apelante reincidente, inviável a fixação de regime semiaberto.
5. Recurso conhecido e desprovido.